Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740364-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACKSON RECIO TORRES AGRAVADO: JUIZO 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.